Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000017-83.2018.8.07.0018 APELANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, JOSE FERREIRA DE SOUZA, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ANTONIO ALDO BRAGA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALEIXO NETO DA COSTA, BENEDITO DA COSTA BENTO, ONELIA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, MARIA DE FATIMA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, IZIDORA DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, ELIANE BRAGA DE SOUZA APELADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, URB INVESTIMENTOS S.A, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, BENEDITA ALVES FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, MARIO ALVES TEIXEIRA, JOSE LOPES ZEDES, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, GERALDO LOPES ZEDES, LEUDES LOPES ZEDES, SELMA MARQUES ZEDES, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, DAVI LOPES ZEDES, MARIA REGINA LOPES ZEDES, SEBASTIAO JOSE CORREIA, TITO LOPES ZEDES, MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LOPES, ISA LOPES ZEDES, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, MARIA LINA DA SILVA SOUTO, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, ANTONIO PEREIRA, DEUSELINA LIMA SOARES PEREIRA, MARIA PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, MARIA NAIR FERREIRA MAGALHAES, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, MARIA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, FLAVIO CARLOS DE SOUZA, PEDRO PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, JOAO QUIRINO RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, VITALIA PEREIRA BRAGA, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, GERALDO PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, IRLA DE ARAUJO MEIRELES, WASHINGTON LUIS SOARES, IOLANDA DA CONCEICAO TAVARES, IZABEL PEREIRA BRAGA, IRENE GERALDA BRAGA, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, DIVINO ALVES CABRAL, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, LAURENI RIBEIRO SOARES BRAGA, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, JOSE VAZ DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, MARIA XAVIER DA ABADIA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, ALDERICO CAETANO DA SILVA, NIVALDO FELIX DE SANTANA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARIA PEREIRA BRAGA, JOSE ALVES GONCALVES DO CARMO, ANGELO ALVES DO CARMO, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, MARIANA PEREIRA BRAGA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, ADAO FRANCISCO GABRIEL, MARIA ABADIA RODRIGUES, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, DIVINA SARDINHA RIBEIRO BRAGA, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, CREUZA SIMIAO DE MOURA SOUZA, SILAS DE SOUZA, TEREZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, JULIA LEMES BARBOSA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, GERALDA LEMES FRANCA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, SANTINA LEMES ASSIS, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, MODESTO ASTROGILDO DA CUNHA, MARIA LEMES DE ASSIS, AMADEU BISPO DE OLIVEIRA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, WELLINGTON LEMES COELHO, MARIA HELENA DE ANDRADE COELHO, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, PAULO SERGIO LEMES COELHO, SONIA LEMES COELHO, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, IONE LOPES MACHADO BRAGA, HILDA PEREIRA BRAGA, NILSON PEREIRA BRAGA, NELSON PEREIRA BRAGA, MARLENE MARQUES MAGALHAES, ANTONIO PEREIRA BRAGA, VALDECI PEREIRA BRAGA, JOSIAS PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA RAGA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, GERACINA PEREIRA BRAGA, VILMA PEREIRA BRAGA SOARES, LIMIRIO RODRIGUES SOARES, HERCULANO PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, MANOEL PEREIRA BRAGA, SINVAL PEREIRA BRAGA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA, MARILZA PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, MARIA HELENA PAREIRA BRAGA, JOSE PAREIRA BRAGA, MARIA MARQUES MAGALHAES, ADAO PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, MARIETA PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO MENDES DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, BELIZA PEREIRA BRAGA, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE ELIAS TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, LUZIA JESUS SILVA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, TALES LUZIANO DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARLENE DE SOUZA CURADO, OSMIR DA ABADIA GOMES CURADO, ANA MARIA DE SOUZA, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, EVANDRO DE SOUSA E SILVA, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ESPOLIO DE JANIO DE SOUZA E SILVA, BENEDITO DE SOUZA SILVA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, VALTER LISBOA DA COSTA, EVALDO LISBOA DA COSTA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, ZILDA BRAGA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, JOSE PEREIRA BRAGA, SANTINA MAGALHAES BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, VANESSA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANDREIA PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, NEUSA DE JESUS BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, ESIO LISBOA DA COSTA, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, SEBASTIANA MAGALHAES COSTA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FABIANA LISBOA DA COSTA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, MARIA MADALENA DUTRA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, DELCIO TEIXEIRA MAGALHAES, LUSO BENEDITO DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CARLOS ANTONIO LISBOA, GENILCE MARIA DAS DORES LISBOA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, MARIA DA COSTA BENTO, DORACI DA COSTA BENTO, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, JOSE DA COSTA BENTO, JOSE LISBOA DA COSTA, MARIA BENEDITA DA CUNHA, TEREZINHA SILVA DA COSTA, IOLANDA PEREIRA BRAGA, ANALIA PEREIRA BRAGA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, JOSE DAMASENO RAMOS, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERISVANIA BRAGA RAMOS, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, CECI MAGALHAES BRAGA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, JOSE LUIZ MAGALHAES, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, JULIO PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, MARCONI PEREIRA BRAGA, MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES, MARIO APARECIDO TEIXEIRA MAGALHAES, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MOACIR TEIXEIRA MAGALHAES, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, JOSE ANTONIO PEREIRA, ISMENIA PEREIRA COSTA, DARCI PEREIRA BRAGA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE ADELIA FERREIRA BRAGA, JESUINA FRANCA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, CELIO LISBOA DA COSTA, MARIA DO CARMO BRAGA, DANIEL ANTONIO VIEGAS, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, ABRAAO PAIVA DA SILVA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, EDVAN ANTONIO PEREIRA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, LEONTINA PEREIRA DUTRA, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, LIBANIA PEREIRA BRAGA, MAURO MELO, MARIA PEREIRA DUTRA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, CARMEM LUCIA LISBOA, ROSALINA DUTRA FERREIRA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, RODOLFO MOREIRA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, MARCELO ALVES DA SILVA, MAURISA PEREIRA DUTRA, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA DE SOUZA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, MARIA APARECIDA TEIXEIRA MAGALHAES ANTONIO, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, ESPOLIO DE DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, ESPOLIO DE ALICE DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE LOURIVAL ANDRE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, NEUSA DE JESUS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados na petição Id. 26103664, intime-se o patrono dos Apelantes para que traga aos autos, no prazo derradeiro de cinco dias, o comprovante de recolhimento do preparo ou justificativa para a concessão de gratuidade de justiça a todos aqueles que representa, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora